Tribunal: TJSP
Processo: 1003314-74.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000580708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003314-74.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
WANDERLEI OLIVEIRA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO, TERESA RAMOS MARQUES,
ANTONIO CARLOS VILLEN E MARCELO SEMER.
São Paulo, 28 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
APELAÇÃO COM REVISÃO N. 1003314-74.2020.8.26.0053
NATUREZA
MANDADO DE SEGURANÇA
COMARCA
SÃO PAULO OF FAZENDA PÚBLICA -
APTE(S)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E JUIZO EX OFFICIO
APDO(S)
WANDERLEI OLIVEIRA FERNANDES
VOTO N. 6168/20
Mandado de segurança. Pedido de renovação de autorização
para exercer atividade de taxista. Inscrição no Cadastro
Municipal de Condutores de Táxi - CONDUTAX negada em
razão de condenação por crime doloso. Ausência de trânsito em
julgado. Inadmissibilidade. Respeito à presunção de inocência.
Ordem concedida. Apelação e recurso de oficio não providos.
V I S T O S.
Contra
sentença
que
concedeu
mandado
de
segurança visando à concessão de renovação de autorização para atuar como taxista
(fls.132/135) ao recurso oficial somou-se apelação do Município insistindo na
legalidade do indeferimento da licença; disse ter o município competência para
legislar sobre a matéria e que a Lei Municipal não faz menção à necessidade do
trânsito em julgado; acrescentou que a condenação por tráfico de drogas é de grande
periculosidade, cabendo à Administração a proteção dos munícipes e que o
impetrante está cumprindo a pena em regime de prisão domiciliar. Foram
apresentadas contra-razões defendendo a sentença e o Ministério Público manifestou
desinteresse.
É o relatório.
Em janeiro de 2020 o impetrante, taxista há mais de
quatorze anos, teve indeferido pela Administração pedido de renovação de sua
licença CONDUTAX em razão da existência de registro criminal. O indeferimento
está amparado na Lei n. 7.329 de 11.07.1969, que estabelece normas para o serviço
de transporte individual de aluguel, e dispõe que a inscrição no cadastro municipal de
condutores de táxis será negada no caso de condenação por crime doloso, sendo um
dos requisitos necessários a prévia apresentação da certidão de antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criminais (art. 9o, IV e § 1o, “a”).
“Art. 9o. Para promover a inscrição no Cadastro, o
interessado deverá satisfazer os seguintes requisitos:
(...)
IV - Apresentar folha corrida de antecedentes
criminais.
§1° - No caso do item IV deste artigo será negada
inscrição, se constar condenação:
a) por crime doloso ".
O artigo 329 do CTB, por sua vez, dispõe:
Art. 329. Os condutores dos veículos de que tratam os
arts. 135 e 136, para exercerem suas atividades, deverão apresentar, previamente,
certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de
homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, junto ao
órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização.
Sabe-se, com efeito, que a Constituição Federal tem
como fundamentos a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho,
assegurando a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos
em lei (art. 1o, III e IV, 6o e 170, parágrafo único); por outro lado, o serviço de
automóvel de aluguel (táxi) consiste em atividade de interesse público local que
depende de expressa autorização do Município e a ele cabe estabelecer regras
pertinentes à organização desse serviço, visando à segurança de seus munícipes.
No caso dos autos, o impetrante foi condenado por
crime doloso (CP, art. 330 e art. 33, da Lei 11.3434/06) a quatro anos, dez meses e
dez dias de reclusão, com início de cumprimento da pena em regime inicial
semiaberto e 15 dias de detenção a ser cumprido inicialmente em regime aberto e
495 dias-multa. Recorreu em liberdade e o acórdão publicado em 23/08/2017
confirmou a sentença condenatória; sobreveio trânsito em julgado para a acusação e
interposição de recurso pela defesa e, em face à negativa de admissibilidade dos
Recursos Especial e Extraordinário, ofereceu agravo regimental interposto em face da
decisão que negou provimento ao agravo de divergência perante o STJ, pendente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento desde 22/02/2018 (certidão de objeto e pé ps. 23/24).
Não
houve
trânsito
em
julgado
da
sentença
condenatória (ps. 23/24), devendo, assim, subsistir a presunção de inocência
conforme disposto no art. 5o, inciso LVII, da CF.
Assim, não pode a Administração, sem o trânsito em
julgado da condenação em primeiro grau, negar ao impetrante o direito de renovar
sua inscrição no Cadastro de Condutores do Sistema de Transporte Público
Municipal.
Neste sentido, diversos julgados deste Eg. Tribunal de
Justiça:
“ MANDADO DE SEGURANÇA - Renovação do
Cadastro
Municipal
de
Condutores
de
Táxi
(CONDUTAX)
-
Indeferimento pela Administração em razão de condenação por crime
doloso Inadmissibilidade - Aplicação de pena restritiva de direito
(prestação pecuniária + prestação de serviços à comunidade), pelo
crime de apropriação indébita - Delito que não se insere no rol do art.
329 do CTB - Segurança concedida na 1a Instância - Sentença mantida
- Recursos oficial e voluntário improvidos. (Apelação Cível no
0001660-16.2013.8.26.0053 - 6a Câmara de Direito Público V.U. -
Relator Leme de Campos - j. 12-05-2014).
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO
DE SEGURANÇA - RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TAXISTA
CONDUTAX INDEFERIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO
DE CONDENAÇÃO POR CRIME DOLOSO INADMISSIBILIDADE -
RÉU CUMPRINDO PENA RESTRITIVA DE DIREITO (PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA + PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE),
PRIMÁRIO, COM BONS ANTECEDENTES EXERCE A PROFISSÃO
DE TAXISTA HÁ 22 (VINTE E DOIS) ANOS - SEGURANÇA
CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS
IMPROVIDOS.
(Apelação
Cível
no
0045725-33.2012.8.26.0053 - 13a Câmara de Direito Público V.U. -
Relator Ferraz de Arruda - j. 28-08-2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS INFRINGENTES - Ação de obrigação de
Fazer - Motorista de taxi que, em razão de ter sido condenado por furto
de água, teve negado seu pedido de renovação de licença (art. 9o, IV, §
1°, "a", da Lei Municipal 7.329/69) - Diante das peculiaridades do caso
não se mostra razoável impedir o livre exercício de atividade licita,
sobretudo por tratar-se de renovação de licença e de condenado
contemplado com os benefícios do "sursis" - Prevalência do voto
minoritário
-
Embargos
acolhidos.
(Embargos
Infringentes
no
401.709.5/0-01 - 5a Câmara de Direito Público - Relator Reinaldo
Miluzzi - j. 05-10-2009).”
Portanto, correta a sentença recorrida, tal como
proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos,
para manter por seus próprios fundamentos a sentença. Custas ex lege.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.877/20
Apelação no 1003314-74.2020 10a Câmara de Direito Público
Apte: Prefeitura Municipal de São Paulo e Juízo Ex Officio
Apdo: Wanderlei Oliveira Fernandes
Origem: 15a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1003314-74.2020
Juiz: Gilsa Elena Rios
2o Juiz - Voto vencido
1.
A sentença de fls. 132/135 confirmou a liminar de
fls. 87/90 e concedeu a segurança para declarar a ilegalidade do ato da
autoridade da Secretaria de Transportes do Município de São Paulo, que
negou a renovação do Condutax do impetrante sob o fundamento de que
cometera crime doloso, decisão esta cuja eficácia se condiciona ao trânsito em
julgado do processo no 0000098-74.2016.8.26.0567, 1a Vara de Ibiúna; em
razão da sucumbência, condenou a impetrada no pagamento das custas e
despesas processuais, sem condenação em honorários advocatícios na
espécie. Recorreu de ofício.
A
Câmara,
por
maioria,
pelo
voto
dos
Desembargadores Aguilar Cortez, Teresa Ramos Marques, Antonio Carlos
Villen e Marcelo Semer, em julgamento estendido realizado nos termos do art.
942 do CPC, negou provimento aos recursos oficial e do município. Exponho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeitosamente, as razões da divergência.
2.
Fatos. O impetrante Wanderlei Oliveira Fernandes,
taxista, teve negada a renovação do Condutax no 220.158-33 porque fora
condenado criminalmente por tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da LF
no 11.343/06, à pena de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial semiaberto (fls. 19/22). Pede, alegando que o
delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, nem se refere à
direção de veículo automotor, a cessão do ato que considera ilegal e arbitrário.
3.
Condenação criminal. Trânsito em julgado. Em
15-1-2016 o impetrante foi preso ao transportar, para entrega a terceiros,
6,43 kg de cocaína sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar; e, conforme sentença e acórdão proferidos respectivamente
pela 1a Vara de Ibiúna e 11a Câmara de Direito Criminal, 23-8-2017, Rel.
Paiva Coutinho, foi condenado à pena de quatro anos, dez meses e dez dias de
reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto (fls. 25/36). Os
recursos especial e extraordinário foram inadmitidos (fls. 746/751 da ação
penal), os diversos recursos interpostos aos tribunais superiores não
favoreceram o réu e em 14-12-2019, após negativa de seguimento ao ARE no
1.245.324-SP, STF, 1a Turma, 21-11-2019, Rel. Alexandre de Moraes,
certificou-se no Supremo Tribunal Federal o trânsito em julgado da sentença
condenatória. A certidão de objeto em pé expedida em 12-7-2019 está
desatualizada e é imprestável ao deslinde da controvérsia (fls. 23/24).
4.
Condutax. Renovação. Condenação criminal. A LM
no 7.329/69 de 11-7-1969 estabelece normas para execução de serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transporte individual de passageiros em veículos de aluguel taxímetro no
município de São Paulo. O art. 9o elenca os requisitos que devem ser
satisfeitos pelo interessado para inscrição no Cadastro Municipal de
Condutores de Táxi, dentre eles a apresentação de folha corrida de
antecedentes criminais (inciso IV). O § 1o do art. 9o, por sua vez, prevê a
negativa da inscrição se da folha de antecedentes criminais constar
condenação por crime doloso (alínea 'a'); e foi justamente por isso que o
impetrante teve a renovação do Condutax negada pela administração.
O juiz e o relator fundamentam a concessão da
liminar e da segurança na ausência de trânsito em julgado para a defesa e na
prevalência da presunção de inocência (fls. 87/90, 132/135, 167/171); mas a
sentença penal condenatória transitou em julgado em 14-12-2019, esvaindo-
se definitivamente a presunção de inocência e o fundamento das decisões
concessivas. A constatação torna desnecessárias digressões sobre a natureza
e gravidade do crime cometido; e permite concluir que não há ilegalidade ou
abuso da administração, senão imprescindível aplicação da lei, ao negar a
renovação do Condutax para interessado condenado pela prática de crime
doloso.
O voto é pelo provimento do recurso oficial e do
município para denegar a segurança; em razão da sucumbência, condeno o
impetrante no pagamento das custas e despesas processuais, suspensa a
exigibilidade enquanto perdurar a miserabilidade processual (fls. 89), sem
condenação em honorários advocatícios na espécie.
TORRES DE CARVALHO
2o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
11B09163
6
8
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
12085D04
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003314-74.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.